Tribunal: TJMT
Processo: 1045606-88.2024.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045606-88.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MATEUS ARRAIS - CPF: 033.847.891-48 (APELANTE), BRUNA ARAUJO DA SILVA LIMA - CPF: 758.496.902-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GOLPE DO BOLETO FALSO. FORTUITO EXTERNO. MORA CONTRATUAL CARACTERIZADA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão, com consolidação da propriedade e posse do veículo em favor da instituição financeira credora. O apelante sustenta ter sido vítima de fraude conhecida como "golpe do boleto falso", alegando ter efetuado pagamentos mediante boletos adulterados recebidos via WhatsApp, e requer o reconhecimento da inexistência de mora contratual.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o apelante faz jus aos benefícios da justiça gratuita; (ii) saber se a fraude perpetrada por terceiros mediante "golpe do boleto falso" caracteriza fortuito externo excludente da responsabilidade da instituição financeira; e (iii) saber se os pagamentos realizados a terceiro fraudador são válidos para quitar a obrigação contratual junto à credora.

III. Razões de decidir

3. O apelante comprovou sua hipossuficiência econômica mediante documentação idônea, sendo que a mera propriedade de um veículo não constitui elemento suficiente para afastar a presunção de veracidade da declaração de pobreza, nos termos do art. 98 do CPC.

4. A fraude perpetrada por terceiros estranhos à relação contratual caracteriza fortuito externo, não imputável à instituição financeira quando não há falha em seus sistemas internos, configurando excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC.

5. Diversos elementos deveriam ter alertado o consumidor quanto à possibilidade de fraude: recebimento do boleto por meio de WhatsApp, canal não oficial da instituição; diferença entre o valor do boleto fraudulento e o valor real das parcelas; e recebimento após notificação extrajudicial informando sobre inadimplência.

6. O pagamento realizado a terceiro fraudador não exime o devedor da obrigação contratual, conforme art. 308 do Código Civil, uma vez que o pagamento deve ser feito ao credor ou a quem legitimamente o represente, não se aplicando o art. 309 do CC por ausência de erro escusável.

7. As alegações de nulidade de cláusulas contratuais foram formuladas de forma genérica, sem indicação específica das cláusulas supostamente abusivas, inviabilizando sua análise, sendo vedado ao julgador conhecer de ofício da abusividade das cláusulas em contratos bancários.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para conceder os benefícios da justiça gratuita, mantida no mais a sentença recorrida.

Tese de julgamento:
"
1. A fraude perpetrada por terceiros mediante 'golpe do boleto falso' caracteriza fortuito externo excludente da responsabilidade da instituição financeira quando não há falha em seus sistemas internos. 2. O pagamento realizado a terceiro fraudador não quita a obrigação contratual junto ao credor legítimo, mantendo-se caracterizada a mora contratual.
"

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 98; CDC, arts. 14, § 3º, II, e 51; CC, arts. 308 e 309; Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 381; STJ, REsp 1.418.593/MS (Tema 722); TJ-MT, AC 1001629-84.2022.8.11.0051, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 07/05/2024; TJ-MT, AC 10183662720248110041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 11/09/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
MATEUS ARRAIS
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, na
ação de busca e apreensão
, ajuizada por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, que julgou procedente o pedido inicial para declarar consolidadas a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do autor.

O apelante alega, em síntese, que a sentença de primeiro grau incorreu em equívoco ao indeferir o pedido de gratuidade de justiça e ao julgar procedente a ação de busca e apreensão movida pela instituição financeira, sustentando que preenche todos os requisitos legais para a concessão do benefício, conforme o art. 98 do CPC, tendo comprovado sua hipossuficiência mediante holerites recentes. Defende que a mera posse de um veículo não é suficiente para afastar a presunção de veracidade da declaração de pobreza e que as despesas processuais inviabilizam seu sustento próprio e de sua família.

No mérito, argumenta que não houve inadimplência contratual, pois o suposto atraso decorreu de fraude conhecida como “golpe do boleto falso”, por meio da qual o apelante, agindo de boa-fé, quitou parcelas do financiamento mediante boleto adulterado recebido de canal que se passava por oficial do Banco Santander. Alega que efetuou o pagamento regularmente e que apenas tomou conhecimento da fraude quando foi surpreendido com o cumprimento da liminar de busca e apreensão, momento em que constatou que os valores pagos foram desviados a terceiros.

Sustenta que a instituição financeira é objetivamente responsável pelos danos decorrentes de fraudes internas, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e a Súmula 479 do STJ, que reconhecem a responsabilidade das instituições financeiras por fortuito interno relativo a delitos praticados no âmbito de suas operações. Argumenta, ainda, que não se pode imputar culpa exclusiva ao consumidor, pois os boletos fraudulentos apresentavam todos os elementos visuais e formais de autenticidade, impossibilitando a identificação da adulteração até mesmo mediante análise técnica.

Aduz que a notificação extrajudicial e a citação são inválidas, pois não houve ciência da suposta inadimplência e as tentativas de comunicação foram frustradas, conforme certificado nos autos. Afirma que, diante da boa-fé e do pagamento tempestivo das parcelas, não há que se falar em mora contratual, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada para afastar a consolidação da propriedade do veículo em favor da credora.

Defende, ainda, a nulidade de diversas cláusulas contratuais por abusividade, com fundamento no art. 51 do CDC, destacando, entre outras, as que preveem encargos excessivos, vencimento antecipado desproporcional e compartilhamento indevido de dados pessoais, em afronta à Lei Geral de Proteção de Dados. Alega que o contrato é de adesão e impõe obrigações excessivamente onerosas ao consumidor, violando os princípios da boa-fé e do equilíbrio contratual.

Por fim, requer o reconhecimento da inexistência de mora, a reforma integral da sentença, a concessão da gratuidade da justiça e o reconhecimento da responsabilidade objetiva da instituição financeira, com a consequente improcedência da ação de busca e apreensão, além da condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais em razão da falha na prestação do serviço e do vazamento de dados pessoais.

Em contrarrazões apresentadas em id. 321969890, a apelada sustenta a total inviabilidade do recurso interposto por ausência de fundamentos jurídicos que justifiquem a reforma da sentença, defendendo a manutenção integral da decisão que julgou procedente a ação de busca e apreensão. Afirma que a mora do apelante restou devidamente comprovada nos autos, conforme previsto no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, uma vez que houve o envio regular da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, bastando tal remessa para constituir o devedor em mora, à luz do recente entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.132.

A apelada argumenta que não há qualquer responsabilidade da instituição financeira pela fraude alegada pelo recorrente, sustentando tratar-se de culpa exclusiva da vítima, que, de forma imprudente, realizou pagamentos mediante boletos falsos emitidos por terceiros estranhos à relação contratual. Ressalta que o golpe era facilmente perceptível e que os clientes são amplamente advertidos a utilizar apenas os canais oficiais do banco. Defende, assim, a inexistência de nexo causal entre a conduta da instituição e o suposto dano, sendo inaplicável a responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor.

Por fim, a recorrida refuta a alegação de violação à Lei Geral de Proteção de Dados, alegando não haver qualquer prova de vazamento de informações pela instituição. Afirma que o contrato de financiamento foi regularmente firmado e que o apelante estava ciente das condições de tratamento de dados. Sustenta, ainda, que o pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido por ausência de comprovação de hipossuficiência econômica, visto que o apelante contratou advogado particular e assumiu financiamento de elevado valor. Ao final, requer o desprovimento integral da apelação, com a manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

De início, aprecio o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pelo apelante. Diferentemente do entendimento esposado pelo magistrado
a quo
, verifico que o apelante comprovou sua hipossuficiência econômica, conforme documentos juntados aos autos (ids. 321969879, 321969880 e 321969881).

A assistência judiciária gratuita deve ser deferida à pessoa natural que comprove insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, nos termos do art. 98 do CPC. No caso em exame, os documentos juntados pelo apelante são suficientes para demonstrar sua incapacidade financeira, não sendo a propriedade de um único veículo, por si só, elemento suficiente para afastar a presunção de veracidade da declaração de pobreza.

Ressalto, ainda, que a contratação de advogado particular não constitui óbice à concessão do benefício, conforme expressa previsão do art. 99, § 4º, do CPC. Assim,
DEFIRO
o pedido de gratuidade da justiça ao apelante.

Além disso, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
MATEUS ARRAIS
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que julgou procedente o pedido inicial para declarar consolidadas a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do autor.

Verifico que o cerne da controvérsia consiste em determinar se o "golpe do boleto falso" sofrido pelo apelante tem o condão de descaracterizar sua mora e, consequentemente, impedir a procedência da ação de busca e apreensão.

Inicialmente, ressalto que a alegação de nulidade da notificação extrajudicial não merece prosperar. A constituição em mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme dispõe o art. 2º, § 2º do Decreto-Lei nº 911/69.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.951.662/RS (Tema 1132), fixou a tese de que "
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
".

No caso em análise, a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço do apelante constante no contrato, retornando o AR com a informação “ausente”, cumprindo assim o requisito legal para constituição em mora, independentemente de seu efetivo recebimento.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO PELO MOTIVO “AUSENTE” – MORA COMPROVADA – TEMA 1132 DO STJ
–RECURSO DESPROVIDO. "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". (Tema 1132 do STJ)” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10112578520248110000, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2024 - destaquei)

No que tange ao mérito, o apelante alega ter sido vítima do denominado "golpe do boleto falso", sustentando que efetuou o pagamento das parcelas em atraso por meio de boleto fraudulento recebido via WhatsApp, de pessoa que se passava por funcionário da instituição financeira.

Embora seja inegável a boa-fé do apelante, que juntou aos autos comprovante de pagamento no valor de R$ 2.924,04 (dois mil novecentos e vinte e quatro reais e quatro centavos) (id. 321969860) e boletim de ocorrência (id. 321969859), a ocorrência dessa fraude não tem o condão de afastar a caracterização da mora contratual perante a instituição financeira apelada.

O caso em análise configura hipótese de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, não havendo nos autos qualquer elemento que indique que a instituição financeira tenha concorrido para a ocorrência da fraude. Conforme estabelece o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 14, §3º, inciso II, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

A fraude perpetrada por terceiros estranhos à relação contratual caracteriza fortuito externo, não imputável à instituição financeira, quando não há falha em seus sistemas internos. Ademais, existem diversos elementos que deveriam ter alertado o apelante quanto à possibilidade de fraude: o recebimento do boleto por meio de WhatsApp (canal não oficial da instituição financeira); a diferença entre o valor do boleto fraudulento e o valor real das parcelas vencidas; e o fato de o boleto ter sido recebido após a notificação extrajudicial enviada pela instituição financeira informando sobre a inadimplência.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO CÍVEL C/ DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS –
GOLPE DO BOLETO FALSO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO VERIFICADA – ART. 14, § 3º, II, DO CDC – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – FORTUITO EXTERNO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479/STJ
– MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – SENTENÇA REFORMADA- RECURSO DO CONSUMIDOR DESPROVIDO – RECURSO DO BANCO PROVIDO. 1. Faz jus à justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento. 2.
Em casos de danos causados aos consumidores, torna-se dispensável a comprovação da culpa do fornecedor pelo defeito na prestação de serviço. Todavia, será excluída a responsabilidade do fornecedor quando comprovado que o defeito inexiste ou, ainda, em casos de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, do CDC).
3.
Não há como responsabilizar a instituição financeira quando comprovado que o consumidor deu azo às condutas fraudulentas perpetradas por terceiro estelionatário por meio de canais não oficiais em evidente falha do dever de cautela
. 4. Sentença reformada. 5. Recurso do Consumidor desprovido, da Instituição Financeira provido”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001629-84.2022 .8.11.0051, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/05/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2024 - destaquei).

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. “GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO”. ENGENHARIA SOCIAL E SPOOFING. OPERAÇÕES REALIZADAS COM CREDENCIAIS LEGÍTIMAS FORNECIDAS PELO PRÓPRIO CORRENTISTA.
FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA DO SISTEMA BANCÁRIO OU VAZAMENTO IMPUTÁVEL À INSTITUIÇÃO.
PERFIL DO CONSUMIDOR QUE AFASTA HIPERVULNERABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3. A relação é de consumo, mas a responsabilidade do fornecedor admite excludentes (CDC, art. 14, § 3º). No caso, as operações contestadas decorreram do fornecimento voluntário, pelo autor, de credenciais e dados a fraudadores (engenharia social com spoofing), sem prova de vulneração dos sistemas do banco. 4. A atipicidade dos valores transacionados, por si só, não caracteriza falha de monitoramento quando as autorizações se dão com uso regular de cartão/senha/credenciais legítimas, obtidas por indução do próprio consumidor. 5.
Ausentes elementos técnicos de vazamento imputável ao banco
; presente, ao revés, a atuação determinante do correntista, profissional de segurança pública, circunstância que afasta presunção de hipervulnerabilidade e reforça o dever de cautela. 6. Precedentes desta Corte e do STJ admitem o
afastamento do nexo causal quando evidenciada a culpa exclusiva da vítima em fraudes por engenharia social, distinguindo-se o fortuito interno (Súmula 479/STJ) do fortuito externo, aqui caracterizado.
IV. Dispositivo e tese (...)”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10183662720248110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 11/09/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/09/2025 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL -
NÃO COMPROVAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DOS BANCOS NO GOLPE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA – TRANSFERÊNCIAS DE DINHEIRO VIA PIX E TEF COMANDADAS VOLUNTARIAMENTE PELO CONSUMIDOR - FORTUITO EXTERNO - RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIROS
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A falta de provas que evidencie falha na prestação de serviço pelo Banco, como eventual quebra da proteção dos dados bancários ou a cooperação deste com a pessoa jurídica a quem se atribui a fraude, inviável reconhecer a responsabilidade do Banco pelos danos sofridos pela parte autora. Constatada a ausência de responsabilidade do banco pelo golpe, não se há de falar, quanto a ele, em indenização, por danos materiais e moral, máxime por se tratar de fortuito externo, que se atribui, na hipótese, a excludente de responsabilidade do fornecedor prevista no art. 14, § 3º, I e II, CDC
. 7”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1004126-84.2023.8 .11.0003, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 19/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/06/2024 - destaquei).

Além disso, como bem consignado na sentença, o pagamento a terceiro fraudador não exime o apelante da obrigação contratual junto à instituição financeira. Nos termos do art. 308 do Código Civil, "
o pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito
". No caso em análise, o pagamento não foi realizado à credora ou a quem legitimamente a representasse, mas sim a terceiro fraudador, não tendo o valor revertido em proveito da instituição financeira.

Ressalto que, embora o art. 309 do Código Civil preveja que "
o pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido, ainda provado depois que não era credor
", tal dispositivo só se aplica quando o terceiro que recebe o pagamento aparenta legitimamente ser o credor ou seu representante, de modo a induzir o devedor a erro escusável. No presente caso, as circunstâncias em que o pagamento foi realizado (boleto enviado por WhatsApp, após notificação oficial de inadimplência) não configuram erro escusável.

Estando caracterizada a mora e não tendo sido efetivamente purgada, impõe-se a consolidação da propriedade do bem alienado fiduciariamente em favor da instituição financeira apelada, nos termos do art. 3º, § 1º do Decreto-Lei n. 911/69. Vale ressaltar que o apelante não exerceu seu direito de purgar a mora no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar, conforme facultado pelo art. 3º, § 2º do Decreto-Lei n. 911/69.

Válido ressalta que o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese, no julgamento do REsp 1.418.593/MS (Tema 722), de que: "
Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004,
compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial
-, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
".

Quanto às alegações de nulidade de cláusulas contratuais por abusividade, observo que foram formuladas de forma genérica, sem a indicação específica das cláusulas supostamente abusivas e sem a demonstração concreta da alegada onerosidade excessiva, o que inviabiliza sua análise detalhada. Ademais, em consonância com a Súmula 381 do STJ, "
nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas
".

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INÉPCIA DA INICIAL -
AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DAS
CLAÚSULAS
ABUSIVAS – ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE
– HIPÓTESE FORA DO ROL DO PARÁGRAFO 1º DO ART. 324 DO CPC –
SÚMULA Nº 381 DO STJ
– INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Salvo nas hipóteses do parágrafo 1º do art. 324 do CPC, é defeso à parte apresentar pedido genérico, não bastando a parte discorrer sobre eventual abusividade ou ilegalidade de forma abrangente, sem se ater às cláusulas ditas irregulares.
“Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.” (Súmula nº 381 do STJ). Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito
” (CPC, art. 330, § 2º), o que não ocorreu no caso dos autos”. (TJ-MT - AC: 10073171920188110002, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/11/2023 - destaquei).

De qualquer modo, da análise do contrato juntado aos autos, não vislumbro cláusulas manifestamente abusivas ou violadoras da Lei Geral de Proteção de Dados. A cláusula U do contrato é expressa quanto aos direitos do financiado relativamente ao tratamento e proteção de dados, não havendo nos autos qualquer prova ou indício de que a instituição financeira apelada tenha falhado no tocante ao vazamento de informações sigilosas referentes ao contrato de financiamento.

Ressalte-se, ainda, que eventual direito do apelante de buscar ressarcimento contra os terceiros fraudadores não afeta o deslinde desta ação de busca e apreensão, tratando-se de relação jurídica diversa.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para conceder ao apelante os benefícios da justiça gratuita, mantendo, no mais, a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025